Tribunal: TJDFT
Processo: 0719804-11.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA NÃO ELIDIDA. DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor os danos materiais, no valor R$2.098,00, mais os acréscimos legais.
2. A ré/recorrente suscita a preliminar de cerceamento do direito de defesa e, no mérito, argumenta que ocorreu engavetamento e que o seu veículo colidiu na traseira do veículo do autor/recorrido porque este freou bruscamente e deu causa à colisão. Outrossim, impugna os orçamentos apresentados pelo autor/recorrido, alegando que os valores diferem significativamente.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Gratuidade de justiça concedida na origem (ID 58707035), ora ratificada, ante a presença dos requisitos legais.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
6. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, estando a responsabilidade civil atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
7. No caso, é fato inequívoco o acidente de trânsito denunciado e a ré/recorrente não impugnou a dinâmica do acidente descrita na inicial. Com efeito, a alegação de que a culpa pelo acidente foi provocada pelo autor/recorrido, ante a frenagem brusca que executou, por si só, não afasta a responsabilidade da ré/recorrente pelo evento danoso, porquanto deixou de demonstrar que guardou o dever de cuidado e atenção (Acórdão 1257604, 07118315020198070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Ademais, não oferecida impugnação específica, impõe-se reafirmar que a ré/recorrente não guardou a distância de segurança frontal necessária para evitar a colisão com o veículo do autor/recorrido que trafegava à sua frente (artigos 29, II, e 192, da Lei n.o 9.503/97).
9. E em decorrência da presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira de outro veículo, não satisfatoriamente afastada, configura-se que a ré/recorrente agiu com imprudência, posto que se tivesse guardado a distância frontal e dirigisse com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, teria evitado o evento danoso. No mesmo sentido: Acórdão 1769775, 07084119820238070006, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Outrossim, a ré/recorrente não apresentou contraprova satisfatória para desconstituir os orçamentos apresentados pelo autor/recorrido. Ressalte-se que, para fins de apuração da indenização por danos materiais, deve ser considerado o orçamento com o menor valor apresentado pelo autor, o qual especifica as peças, serviços e preços condizentes com os reparos necessários ao veículo, ainda que desacompanhado de nota fiscal ou recibo (Acórdão 1331036, 07021821020188070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
12. A recorrente arcará com as custas do processo, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.